Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-68.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000269-68.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), GEOVANE JUNIOR CONCEICAO - CPF: 043.130.291-09 (REQUERENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DA AÇÃO REVISIONAL, JULGANDO-A IMPROCEDENTE NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA REVISTA ÍNTIMA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PRECEDIDA DE FUNDADAS RAZÕES. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TESES ANALISADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL. MERO REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. PARCIAL EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO REMANESCENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal, que negou provimento à apelação e manteve a condenação do requerente, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, III), à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
corré flagrada tentando ingressar em presídio com 117,11g de cocaína escondidas em sua genitália;
(ii)
detecção da substância ilícita por meio de
scanner
corporal;
(iii)
posterior submissão da corré ao procedimento de revista íntima;
(iv)
ação precedida de fundadas razões, evidenciada pela indicação detector de metais de possível material ilícito;
(v)
tese remanescente de absolvição rejeitada pela Terceira Câmara Criminal.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da revista íntima realizada em desfavor da corré, por ausência de fundada suspeita;
(ii)
absolvição por ausência de provas do vínculo associativo entre o requerente e a corré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a revista íntima realizada na corré configurou nulidade; e
(ii)
avaliar se a tese do requerente de absolvição por ausência de provas é passível de análise em revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A ação revisional não se presta à mera reavaliação do conjunto probatório produzido ou de teses jurídicas já devidamente avaliadas durante a tramitação da ação principal.

6. Nos casos em que a situação descrita na ação revisional não se encaixar em alguma das hipóteses legais que a autorizam, é impositiva a extinção da ação, sem resolução do mérito.

7. É amplamente reconhecido que indivíduos que acessam unidades prisionais têm ciência prévia da possibilidade de serem submetidos à revista pessoal e minuciosa, procedimento que, quando realizado em conformidade com os princípios e garantias constitucionais e em estrita observância ao devido processo legal, constitui legítima prerrogativa estatal, de caráter preventivo, destinada a garantir a segurança social e a proteção do interesse público.

8. A detecção de objeto suspeito por
scanner
corporal constitui fundadas suspeitas para permitir a submissão do agente à revista íntima.

IV. DISPOSITIVO

9. Ação de revisão criminal parcialmente extinta, sem resolução do mérito, e, na parte remanescente, julgada improcedente

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.070.544/SP; AgRg no HC n. 891.916/ES; TJMT, RevCrim 1029432-64.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Geovane Junior Conceição
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação e preservou a condenação do requerente pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput,
c/c art. 40, III), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

O feito foi sentenciado pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. Nesta instância, a apelação criminal foi relatada pelo e. Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, acompanhado pelos Desembargadores Gilberto Giraldelli (revisor) e Juvenal Pereira da Silva (vogal).

A condenação transitou em julgado em 15/maio/2022 (id. 261968288).

Nesta revisional, a defesa sustenta que a condenação é contrária ao texto expresso da lei. Argumenta que a corré
Izabelly
foi submetida à revista íntima, sem qualquer elemento concreto que indicasse a necessidade da medida. Com base neste argumento pretende a anulação das provas obtidas e, por efeito, a absolvição do requerente. Alternativamente, defende a inexistência de provas capazes de demonstrar o vínculo associativo entre o requerente e a corré
Izabelly
(id. 261968286).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
“conhecimento parcial da ação revisional ajuizada e, na parte conhecida, pela improcedência”
(
sic,
id. 262429250).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Com efeito, a revisão criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir eventuais injustiças ou erro judiciário, evidenciados por condenação contrária a texto expresso em lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena aplicada.

Quanto à excepcionalidade deste instrumento, relevante reproduzir julgado desta Turma de Câmaras, que, sistematicamente, tem entendido que este instrumento não se presta para reexame das provas e teses defensivas, como se fosse um segundo recurso de apelação:

“(...) A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a extinção (...) quando se infere que (...) pleitos deduzidos não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma apelação. (...)”
(TJMT, RevCrim 1029432-64.2023.8.11.0000, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras
Criminais
Reunidas, Julgado em 04/04/2024).

Essa mesma compreensão é reforçada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.349.307/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/02/2024).

Em especial para os casos de revisões criminais fundamentadas no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, firmou-se a compreensão de que a procedência da ação exige a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação, justamente porque se está a analisar condenação já transitada em julgado, que, muitas das vezes, passou por zelosos julgadores.

Ou seja, nem mesmo a constatação da fragilidade do acervo probatório que embasou a condenação é suficiente para a procedência do pedido de revisão. É imprescindível, portanto, que os autos revelem condenação em evidente e frontal ofensa ao conjunto de provas, não bastando a alegação de equivocado, insuficiente ou injusto exame do acervo probatório.

No caso em análise, o Ministério Público denunciou o requerente
Geovane Conceição
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, III), descrito do seguinte modo:

“(...) Conforme inquérito policial incluso, no dia 28 de agosto de 2016, por volta de 9h, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Rodovia BR-364, Bairro Pascoa lRamos, Izabelly Larissa de Souza Alves trazia consigo e transportava 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 117,11g (cento e dezessete gramas e onze centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando introduzi-la no referido presídio, cujo entorpecente foi encomendado e destinava-se ao denunciado Geovane Júnior Conceição, que cumpre pena no estabelecimento prisional em questão, tendo ele concorrido para o crime (laudos preliminar nº. 1804/2016 e definitivo n.º 3.14.2016.29601-01, fls. 21 e 71).

De acordo com o que foi apurado no caderno investigativo, na data dos fatos, durante procedimento de entrada na Penitenciária Central do Estado, agentes penitenciários se depararam Izabelly, gestante, que visitaria o denunciado Geovane Júnior, seu convivente, demonstrando ela incomum nervosismo. Quando Izabelly Larissa se sentou no banco detector de metais, o alarme soou.

Em razão disso, os agentes solicitaram que a visitante fosse até o banheiro, a fim de realizarem revista minuciosa; na ocasião, quando Izabelly agachou caiu de sua genitália 01 (uma) porção de cocaína. Questionada sobre o material, Izabelly respondeu apenas que pretendia vender o entorpecente dentro do presídio, o que lhe renderia muito dinheiro.

Conduzida à delegacia, Izabelly Larissa alegou que tomou conhecimento através de um amigo que tóxicos possuíam alto valor de venda no interior dos estabelecimentos prisionais. Na época do fato, por estar gestante e desempregada, resolveu economizar e adquirir uma porção de cocaína, pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para vender dentro do presídio. Alegou que fez tudo isso, sem o conhecimento do denunciado Geovane. Afirmou que a droga não seria entregue ao seu convivente, mas não revelou de quem comprou e para quem entregaria o tóxico.

À sua vez, perante o Delegado de Polícia, o denunciado permaneceu em silêncio (fl. 45).

Interrogada em juízo, Izabelly Larissa admitiu que visitaria, naquele dia, visitaria seu convivente, contudo, apresentou uma versão totalmente estapafúrdia sobre a destinação do entorpecente. Declarou que, em conversa com uma mulher, de alcunha ‘Maria’, que frequentava o presídio porque seu marido também estava preso, contou que o tráfico de drogas dentro do presídio rendia muito lucro; por isso, comprou a droga sozinha e adentrou o presídio, sendo que sua intenção era procurar a alcunha ‘Maria’ e oferecer a ela o tóxico. Disse que não havia nada combinado com ‘Maria’, porém, achava que ela estaria no mesmo local e horário de visita e, após sua entrada no presídio, ofereceria o entorpecente a referida. Afirmou que apenas acreditava que Maria estaria no presídio naquele dia porque percebeu que a alcunha nunca faltou uma única visita ao marido. Disse que não sabia se ‘Maria’ teria dinheiro para comprar a droga, nem mesmo sabia quanto o entorpecente valia. Sobre a aquisição do tóxico, Izabelly afirmou que comprou a droga no dia anterior a visita, na praça ‘Maria Taquara’, no centro de Cuiabá, sendo que ‘terceiros’ lhe informaram que essa pessoa venderia drogas. Segundo ela, um desconhecido, vulgo ‘Pequi’, indicou outro indivíduo (não identificado) para que ela adquirisse a droga; então, ligou para o traficante e combinou a entrega do entorpecente no mencionado local. Afirmou, mais uma vez, que o denunciado não sabia da transação ilícita.

Pela análise das declarações transcritas acima, percebe-se que Izabelly Larissa não soube explicar o modus operandi adotado por ela na aquisição da droga, o que revela que o denunciado praticou atos de coordenação do crime mesmo no interior da cadeia, sem os quais, o delito não teria ocorrido.

Portanto, modificando-se o panorama probatório, uma vez verificada a colheita de novos elementos e, presente lastro probatório mínimo indicando a prática do delito e a autoria por parte do denunciado, o que altera o contexto da decisão proferida pelo arquivamento, são estes suficientes para o oferecimento da denúncia, nos estritos termos do art.18, do Código de Processo Penal.

O denunciado é coautor do crime de tráfico, pois solicitou à sua companheira que lhe entregasse dentro do presídio, por ocasião da visitação, 117,11g de cocaína com a finalidade de mercancia, as quais, trazidas em seu corpo, foram detectadas na revista pessoal procedida pelas agentes penitenciárias.

Destarte, todos os elementos colhidos no Inquérito Policial, a natureza e expressiva quantidade de entorpecente, bem como a forma em que se deu o flagrante delito, aliados as declarações dos agentes penitenciárias, demonstram que o tóxico apreendido com Izabelly Larissa seria repassado ao denunciado Geovane Júnior, sendo que os dois tinham encontro marcado no horário de visitas do estabelecimento prisional. O claro objetivo era de comercializar o entorpecente no interior do presídio, onde há grande mercado clandestino para isso.

Ademais, importante mencionar que o denunciado, possui condenações transitadas em julgado: 1- Autos nº. 18492-09.2015.811.0042 (Código 413570), pelo cometimento do crime de roubo majorado; 2- Autos nº. 28547-53.2014.811.0042 (Código 388285), pelo cometimento do delito de latrocínio; além disso, Geovane responde atualmente pelo crime de tráfico de drogas, perante essa Vara Criminal (Código 417537). (...)”
(
sic,
id. 112327457 – ApCrim 0038396-44.2017.8.11.0042).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou a pretensão punitiva procedente, condenando o requerente nos exatos termos da inicial acusatória.

1. PLEITO DE NULIFICAÇÃO DA REVISTA ÍNTIMA

Inicialmente, o requerente almeja a nulidade da revista íntima efetuada em sua ex-companheira
Izabelly Larissa de Souza Alves
, aduzindo que inexistiam fundadas suspeitas que permitissem a diligência.

Alega que
“a prova utilizada para a condenação do revisionando fora obtida mediante busca pessoal sem fundada suspeita, desautorizadamente, à míngua de razões a indicar, de maneira satisfatória e objetiva, situação de flagrância cuja urgência em sua cessação demandaria ação imediata. Neste caso, não houve prévia investigação e tampouco demonstração, para além da abstração do termo ‘nervosismo’, de que o IZABELLY, ao tentar ingressar como visitante no presídio, estivesse cometendo algum ilícito”
(
sic,
id. 261968286).

Adianto que o argumento defensivo não prospera.

É amplamente reconhecido que indivíduos que acessam unidades prisionais têm ciência prévia da possibilidade de serem submetidos à revista pessoal e minuciosa, procedimento que, quando realizado em conformidade com os princípios e garantias constitucionais e em estrita observância ao devido processo legal, constitui legítima prerrogativa estatal, de caráter preventivo, destinada a garantir a segurança social e a proteção do interesse público.

Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a legalidade do procedimento adotado por agentes penitenciários durante visita ao interior de estabelecimentos prisionais:

“(...) Conforme jurisprudência desta Corte,
caso haja fundadas suspeitas de que o visitante do presídio esteja portando material ilícito, é possível a realização de revista íntima, para fins de segurança, a qual, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana, notadamente quando realizada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, o detector de metais (revista mecânica) acusou que a agravante portava algo ilícito em si. Diante disso, adotou-se o procedimento de revista íntima praticado à época. A agravante aceitou realizar o procedimento e retirou ela própria a droga que estava escondida em suas partes íntimas (25g de maconha embalada em papel de alumínio). Além disso, o procedimento foi acompanhado por agentes penitenciárias do mesmo sexo da visitante. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.070.544/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/06/2024).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...) A revista íntima é um procedimento padrão de segurança das unidades prisionais e legitimado pelo exercício do poder de polícia preventivo do Estado, o qual visa garantir a segurança, ordem e aplicação da lei penal nas unidades. (...)”
(TJMT, ApCrim 0027114-77.2015.8.11.004, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17/11/2020).

Na espécie, a simples leitura dos autos revela que a diligência praticada em desfavor da corré
Izabelly
seguiu os procedimentos comuns para a entrada na Penitenciária Central do Estado.

A agente penitenciária
Elis Regina Machado Teschke
,
na fase policial, afirmou que realizava revistas de rotina, instante em que percebeu que
Izabelly
estava nervosa. Narrou que, como de praxe,
Izabelly
foi submetida ao detector de metais, que soou o alarme, indicando a presença de algum objeto. Descreveu que, diante da suspeita, encaminhou a corré
Izabelly
para o banheiro da unidade prisional, momento em que
Izabelly
retirou suas vestes e deixou cair um invólucro de entorpecente.

Nesse cenário, evidente que a revista íntima foi realizada somente depois de o
scanner
corporal (detector de metais) apontar a presença de objeto não identificado no corpo da corré, o que caracteriza fundadas razões para a diligência.

Assim,
rejeito
a tese de nulidade da revista íntima, porquanto inconteste que a revista íntima não se deu com base, tão somente, no incomum nervosismo da corré, mas em razão do equipamento eletrônico ter indicado que ela detinha material ilícito em seu poder.

2. PLEITO ABSOLUTÓRIO

Alternativamente, a defesa argumenta que a condenação é contrária à prova dos autos, pois pautada em deficiente e duvidoso acervo probatório. Alega, ainda, que não há provas capazes de vincular o requerente à droga apreendida em posse da corré
Izabelly
.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, observa-se que as questões relativas ao
standard
probatório e à vinculação do agente à droga apreendida foram postas à indagação da Terceira Câmara Criminal, no julgamento do recurso de apelação n. 0038396-44.2017.8.11.0042, ocasião na qual rejeitou-se a tese defensiva de absolvição, por compreender que havia provas capazes de demonstrar que o requerente era corresponsável pela porção de drogas apreendidas.

O julgado foi ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ENTORPECENTE LEVADO PRESÍDIO PELA COMPANHEIRA DO RÉU. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE REVISTA ÍNTIMA VEXATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ENTORPECENTE LOCALIZADO POR ESCANEAMENTO CORPORAL, REVISTA ÍNTIMA E CONFISSÃO DA VISITANTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REVISTA ÍNTIMA REALIZADA POR AGENTE PENITENCIÁRIA.
MÉRITO. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGA.
3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPERTINÊNCIA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 33, §2º “B” DO CP. VEDAÇÃO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há que se falar em exposição de visitante ao procedimento vexatório ou invasivo, se a substância entorpecente que ela trazia na cavidade vaginal foi localizada por agente prisional – do gênero feminino –, mediante escaneamento corporal, revista em local apropriado sem qualquer procedimento invasivo, aliado à confissão da própria visitante. Outrossim, segundo entendimento do c. STJ “caso haja fundadas suspeitas de o visitante do presídio estar portando material ilícito, é possível a realização de revista íntima, com fins de segurança, o que, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana. Contudo, não há como olvidar que tal procedimento deve ser realizado dentro dos parâmetros legais e constitucionais, sem nenhum procedimento invasivo” (REsp 1789330/RS, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª Turma, julgado em 17.12.2019, DJe 12.02.2020).

2. É inadmissível acolher o pleito absolutório, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico ilícito de drogas e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório que contemple provas testemunhal e pericial, quanto à apreensão de 117,11g de cocaína, levada em dia de visita pela companheira do réu (também condenada pelo delito de Tráfico), à unidade prisional em que ele se encontrava segregado, para fins de comercialização no interior do estabelecimento.

Conquanto o réu não tenha praticado pessoalmente nenhuma das condutas descritas pelos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei de drogas, é certo que ele agiu em conluio com sua companheira, sendo corresponsável pelo transporte do entorpecente, incidindo, portanto, no tipo penal como autor, coautor ou partícipe do delito em questão (art. 29, do CP). Precedentes deste e. Tribunal.

3. Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena superior a 4 anos não excedente a 8, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso, e como no caso dos autos, o fechado, pois, a presença da reincidência obsta a aplicação de regime mais brando (art. 33, §2º, “b”, do CP). Precedentes STJ (HC 593.151/AC).”
(TJMT, Apcrim 0038396-44.2017.8.11.0042, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022).

Portanto, evidente que a questão trazida pelo requerente nesta revisão foi devidamente respondida pela decisão colegiada que apreciou todo o conjunto probatório e confirmou a sentença condenatória.

Em outras palavras, é nítido que a real intenção do requerente é revisitar questões já amplamente analisadas quando do julgamento do processo por este Tribunal, objetivando, com a presente ação, uma nova oportunidade de recorrer e rediscutir aquilo já decidido nas vias ordinárias, o que é manifestamente inadmissível e impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Nessa mesma linha encontramos o decidido no AgRg no HC n. 891.916/ES, pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas:

“(...) A revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, exige a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento descritas no art. 621 do CPP e, por consectário,
não se admite que a revisão criminal seja adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que ‘[A] revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. O que se almeja, no presente caso, é a reapreciação indevida do conjunto probatório, que já foi amplamente analisado pelo Tribunal a quo’ (AgRg na RvCr 4.730/CE) (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 891.916/ES, Quinta Turma, julgado em 19/08/2024).

Portanto, evidente que a indagação relativa à absolvição por insuficiência de provas não enseja a admissão e processamento em ação revisional, motivo pelo qual, neste ponto, a ação deve ser extinta, sem resolução de mérito.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
julgo
a presente ação revisional
parcialmente extinta
, sem resolução do mérito, e, na extensão remanescente,
julgo-a improcedente
, preservando a condenação de
Geovane Junior Conceição
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025